Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701249-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SONIA COELHO DA SILVA DECISÃO A agravante alega em sua petição que conviveu com o falecido, servidor do DF, por 26 anos e teve 6 filhos nesse período. Os fatos demandam maior prova no curso do processo principal, todavia, relevantes a causa de pedir e pedido e fundamentação apresentada, principalmente em decorrência da idade já mais avançada e a situação de dificuldades vivida pela agravante, que aponta, com grande verossimilhança a existência dependência econômica com o o falecido. Defiro a liminar para que seja implantada o benefício provisório em favor da autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Oficie-se. Intime-se o agravado. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito